Tribunal: STF
Processo: MS 40498
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gilmar Mascarenhas da Cruz Pereira impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Presidente do Supremo Tribunal Federal, formalizado nos autos do ARE 1.567.863, que afirmou ser incabível o agravo dirigido ao STF contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática de repercussão geral (CPC, art. 1.030, § 2º) e determinou a devolução dos autos ao tribunal de origem.



    Segundo relata, a decisão impugnada foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico de 9.9.2025, momento em que se iniciou o prazo de 5 dias para oposição de embargos de declaração. Alega, todavia, que a Secretaria Judiciária, em cumprimento à determinação do Ministro Luís Roberto Barroso, procedeu à baixa e à remessa dos autos à origem, certificando o referido ato em 8.9.2025, ou seja, antes mesmo da publicação da decisão da autoridade impetrada.



    Sustenta que, ao tentar protocolar os aclaratórios, de forma tempestiva, foi tecnicamente impedido, uma vez que o sistema de peticionamento eletrônico do Supremo não admite protocolo de petição incidental em processo com o status de “baixado” ou “remetido”.



    Aduz que o referido ato viola seu direito líquido e certo de interpor recurso no prazo legal, configurando cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal (CF, art. 5º, LV). 



    Requer, ao fim:



    a) O deferimento, em caráter preliminar, dos benefícios da Gratuidade da Justiça, isentando o Impetrante do pagamento de custas e demais despesas processuais, nos termos do art. 98 do CPC; 



    b) A concessão de MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para: i. Determinar a imediata suspensão dos efeitos do ato de baixa e remessa dos autos do ARE nº 1.567.863 ao TJSP; ii. Determinar à Secretaria Judiciária que reabra o sistema de peticionamento eletrônico para o referido processo, permitindo que o Impetrante protocole, no prazo legal remanescente, os Embargos de Declaração, ou, alternativamente, que receba desde já a peça recursal anexa a este mandamus; 



    [...]



     e) Ao final, a CONCESSÃO DA SEGURANÇA em definitivo, para anular o ato coator e confirmar a liminar, garantindo ao Impetrante o direito de ter seus Embargos de Declaração devidamente processados e julgados por esta Suprema Corte.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça e dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º, e RISTF, art. 21, § 1º ).



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não caber mandado de segurança contra suas próprias decisões judiciais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais de abuso de poder, ilegalidade ou teratologia evidentes. Ilustra esse posicionamento o MS 36.191 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe 15.5.2020, cuja ementa transcrevo:



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INTEIRO TEOR DO ATO COATOR. MANDAMUS CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, salvo situações excepcionais de abuso de poder, ilegalidade ou teratologia patentes, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes. 



    2. Em igual sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora é imprescindível à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração. Precedentes. 



    3. In casu, o writ foi manejado, sem a apresentação do inteiro teor do decisium apontado como coator, contra decisium do Ministro Presidente desta Suprema Corte, que reiterando jurisprudência consolidada da Corte, negou provimento ao agravo regimental interposto pela ora agravante, nos autos do ARE 1.142.071/SP. 



    4. Consectariamente, primeiro, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. Segundo, a ausência da cópia do decisium apontado como coator fulmina o cabimento do mandamus proposto, mercê da firme jurisprudência desta Suprema Corte, a qual aduz que se trata de elemento indispensável à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração. 



    5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.



    Na mesma linha de entendimento: MS 38.164 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.2.2022; e MS 37.851 ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.7.2021.



    Ademais, não se verifica teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada nesta ação mandamental. Com fundamento na manifesta inadmissibilidade do recurso, determinou-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem, porquanto incabível o agravo dirigido ao Supremo contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015.



    A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o agravo interno constitui meio próprio para impugnação de decisão que aplica entendimento firmado sob regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Ilustram tal entendimento os seguintes precedentes:



    Direito Administrativo. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Exoneração. Pretensão de reintegração no cargo. Prescrição. Agravo do art. 1.042 do CPC/2015 contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 284/STF.



    [...]



    4. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 



    [...]



    IV. Dispositivo 



    7. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    8. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.



    (ARE 1.554.840 ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 9.9.2025 - grifei)



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENVIO DE AGRAVO DO ART. 1.030, § 2º, DO CPC À CORTE DE ORIGEM, ÓRGÃO JURISDICIONAL COMPETENTE PARA SEU PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. IMPETRAÇÃO INCABÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL, COM SUPEDÂNEO NO ART. 10 DA LEI Nº 12.016/2009. 



    1. Salvo nas hipóteses de teratologia ou de flagrante ilegalidade, afigura-se incabível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional. 



    2. Incabível o presente mandado de segurança, enquanto manejado contra ato jurisdicional que, em sintonia com os dispositivos legais e regimentais aplicáveis à espécie, bem como com a jurisprudência desta Suprema Corte, não atrai o rótulo de teratológico ou de manifestamente ilegal. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.



    (MS 36918 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.5.2020 - grifei)



    Por outro lado, diante da manifesta inadmissibilidade do agravo em recurso extraordinário, o Ministro Relator determinou a devolução dos autos à instância de origem, a fim de que fossem adotadas as providências previstas nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Nessas condições, não há que se cogitar de violação ao devido processo legal ou à ampla defesa, sobretudo porque eventual recurso interposto na espécie ostentaria caráter manifestamente protelatório.



    Não sendo cabível a impetração de mandado de segurança contra ato judicial exarado por esta Corte, salvo em situação de excepcionalidade, o que não foi demonstrado no presente caso, a medida pleiteada não pode ser deferida.



    3. Do exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º, e RISTF, art. 21, § 1º ).



    4. Encaminhem-se cópia da presente decisão à autoridade indigitada como coatora, Relator do ARE 1.567.863, ministro Luís Roberto Barroso, para ciência. 



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente